Tribunal: TJDFT
Processo: 0729002-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, na ação de conhecimento objetivando a condenação em obrigação de fazer, indeferiu a concessão de tutela de urgência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para o deferimento da almejada tutela de urgência.
III. Razões de decidir
3. Os fatos narrados associados aos documentos até então produzidos não são aptos a amparar a antecipação pretendida, sem o esgotamento da fase instrutória, especialmente em respeito ao princípio do contraditório que deverá ser o balizamento para as decisões judiciais.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A antecipação da tutela de urgência depende da demonstração de plano dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, de maneira que não pode ser concedida quando a questão posta está relacionada diretamente ao mérito da demanda, e a controvérsia está a exigir ampla dilação probatória, além de quase esgotar totalmente o mérito da causa.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1803944, 073628054220238070000, Relator Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE 1/1/2024).